Tribunal: CARF
Processo: 16327.000591/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.000591/2007-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.014 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO. PAGAMENTO ANTERIOR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OCORRÊNCIA.
Tendo sido constatado, por meio de diligência fiscal, que o pagamento integral
do tributo se deu antes de sua declaração, há que se aplicar o instituto da
denúncia espontânea. Intelecção do REsp no. 962.379/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000591/2007-57
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

Relatório
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Em decorrência de auditoria interna realizada na DCTF — Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais, referentes ao 1° e 2° Trimestres de 2004, foi lavrado o
auto de infração espelhado nos docs. de fls. 29/42, exigindo-lhe o recolhimento do
crédito tributário no valor total de R$ 11.177,63, correspondente A. Multa paga a
menor (Código 6324).
2. No Auto de Infração consta que foram efetuados pagamentos a titulo de
Contribuição para o PIS relativos aos meses de janeiro a junho de 2004, após os
correspondentes vencimentos e sem a devida multa de mora (fls. 32/39):

Código 4574 - PIS - ENTIDADES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS
2.1. O lançamento teve como enquadramento legal a legislação discriminada na folha
de continuação do auto de infração (fl. 32).
3. Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por intermédio de seus
advogados e procuradores (docs. fls. 16 a 26), apresentou a impugnação de fls. 01/15,
protocolizada em 19/04/2007, acompanhada dos documentos de fls. 16 a 59.
3.1. Na peça de defesa, a contribuinte, ao descrever os fatos, expõe que sempre
diligenciou no sentido de cumprir suas obrigações tributárias e que, em razão da
natureza de sua atividade comercial submete-se aos ditames da Lei n° 9.718/1998, que
trata da incidência das contribuições para o PIS e COFINS. Explicou que, em face das
disposições contidas no artigo 3°, §§ 6°, inciso III, e 7° da Lei n° 9.718/1998 e do art.
29, § 1°, inciso I, da IN SRF no 247/2002, as entidades de previdência privada estão
autorizadas a excluir ou deduzir da base de cálculo das contribuições para o PIS e
COF1NS os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates, restringindo-se, contudo
tal dedução/exclusão, aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos
ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das
referidas provisões.
3.2. Informou que, por equivoco, não teria observado a limitação imposta à
dedução/exclusão procedida, quanto ao primeiro e ao segundo trimestres de 2004,
motivo pelo qual efetuou os correspondentes recolhimentos (diferenças de PIS e
COFINS) devidamente acrescidos de juros de mora e, em 03/09/2004, apresentou
petição por meio da qual, espontaneamente, nos termos do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, denunciou à Receita Federal que havia procedido ao pagamento
do valor de R$ 445.109,41 (..), referentes à diferença da base de cálculo no
recolhimento de PIS e COFINS do primeiro e segundo trimestres de 2004.
3.3. Alega, em preliminar, a nulidade da autuação porquanto os créditos ora
constituídos já estariam sendo discutidos no processo n° 16327.001180/2004-36, em
que foi formalizada a denuncia espontânea levada a efeito pela impugnante (fl. 43).
Quanto ao mérito, defende restar caracterizada a denúncia espontânea (artigo 138 do
Código Tributário Nacional), restando claro o direito de a impugnante não ser
obrigada ao recolhimento de qualquer multa.
A 8a Turma da DRJ São Paulo I proferiu decisão, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a arguição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A multa de mora é devida sempre que o pagamento de tributo ou contribuição se der
após o vencimento. O instituto da denuncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aplica-se apenas As penalidades de natureza punitiva, não As de natureza moratória.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que
a multa de mora, mantida pela decisão recorrida, é indevida em face do instituto da denúncia
espontânea, aplicável ao seu caso porque teria realizado o pagamento do tributo. Aduz, ainda,
que, ao seu caso, não deve ser aplicada a Súmula STN no. 360, uma vez que "que é incontroversa
a caracterização do procedimento de denúncia espontânea adotado pela Recorrente. Não se está
diante de tributo declarado e não pago. Com efeito, este entendimento serve justamente para
confirmar o pleno direito da Recorrente no presente caso, pois o tributo diferencial foi
regularmente declarado e o tributo pago".
Apreciando o recurso voluntário, a 3a Turma Extraordinária da 3a Sessão resolveu
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tomasse as seguintes
providências:
1. Juntar, ao presente processo, cópias integrais das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTFs), originais e retificadoras, dos períodos concernentes ao
primeiro e segundo trimestres de 2004, além de outras informações e documentos que julgar
necessários.
2. Informar quando se deu a declaração, por qualquer meio, do PIS dos períodos de apuração
01/2004 a 06/2004, apresentando, ao final, parecer conclusivo sobre eventual ocorrência de
constituição dos referidos débitos de PIS antes de seu recolhimento em 24/08/2004, trazendo,
aos autos, documentos que suportem suas conclusões.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência, abrindo-
lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Como resposta, a unidade de origem procedeu à diligência, tendo exarado o
relatório fiscal (fls. 1317/1318) acompanhado de documentos e da manifestação do sujeito
passivo.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A questão posta nos autos cinge-se à aplicação do instituto da denúncia
espontânea, sobretudo quando o recolhimento extemporâneo é concernente a tributo sujeito a
lançamento por homologação - como é o caso do PIS objeto do presente litígio.
Como visto, a decisão recorrida entende que a denúncia espontânea só teria o
condão de rechaçar as multas punitivas, não tangenciado, assim, a multa de mora, aplicada em
virtude da extemporaneidade do pagamento, ex vi do art. 61, Lei no. 9.430/96).
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

Por sua vez, a recorrente entende que vasta jurisprudência, incluindo-se a Súmula
no. 360 do STJ, endossa e sustenta seu argumento de aplicação do instituto da denúncia
espontânea ao caso dos autos.
Diante da divergência quanto aos limites de aplicação da denúncia espontânea,
sobretudo em face da jurisprudência do STJ, faz-se necessária a análise da Súmula no. 360 do
STJ e da decisão do REsp no. 962.379/RS, decidido sob o regime dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/08.
Para tanto, transcrevemos, a seguir, a Súmula no. 360 do STJ e a ementa do REsp
no. 962.379/RS:
SÚMULA no. 360 do STJ
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
REsp no. 962.379/RS
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS –GIA, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco.
Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Da leitura da Súmula no. 360/STJ, depreende-se que a denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo. Numa primeira leitura, poder-se-ia indagar se a denúncia espontânea estaria
totalmente afastada no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação. A resposta
parece simples, uma vez que a própria súmula afirma que a inaplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea alcança os tributos por homologação regularmente declarados, de onde se
deduz, prima facie, que os tributos sujeitos a lançamento por homologação que não foram
declarados não estariam abrangidos pela súmula.
Todavia, a leitura da súmula não deixa claro se é relevante saber, para a aplicação
da denúncia espontânea, se a declaração do tributo deve ser antes ou depois do pagamento: faria
alguma diferença ser antes ou depois?
Tal questão pode ser visualizada com mais clareza na leitura da ementa do REsp
no. 962.379/RS. Ali, a relação temporal entre a declaração do tributo por homologação e seu
pagamento parece mostrar-se fundamental na delimitação dos contornos de aplicação do instituto
da denúncia espontânea. Ao final do item 1 da ementa, está consignado:
"se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido".
Depreende-se, da leitura do excerto, que se o tributo foi declarado e constituído
antes de seu recolhimento extemporâneo, não se aplica a denúncia espontânea. No entanto, ainda
fica em aberto a questão de saber se, a contrario sensu, no caso de pagamento anterior à
declaração e constituição do tributo sujeito a lançamento por homologação, poderia ser aplicada
a denúncia espontânea.
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

A questão é resolvida com absoluta clareza na leitura do voto condutor do REsp
no. 962.379/RS. Em seu voto, o Min. Teori Zavascki traça os seguintes delineamentos para a
aplicação da denúncia espontânea:
REsp no. 962.379/RS
EXCERTO DO VOTO DO RELATOR
(...)4. Importante registrar, finalmente, que o entendimento esposado na Súmula
360/STJ não afasta de modo absoluto a possibilidade de denúncia espontânea em
tributos sujeitos a lançamento por homologação. A propósito, reporto-me às razões
expostas em voto de relator, que foi acompanhado unanimemente pela 1a Seção, no
AgRG nos EREsp 804785/PR, DJ de 16.10.2006:
"(...) 4. Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea está afastada em
qualquer circunstância ante a pura e simples razão de se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação. Não é isso. O que a jurisprudência afirma é a não-
configuração de denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado pelo
contribuinte, já que, nessa hipótese, o crédito tributário se achava devidamente
constituído no momento em que ocorreu o pagamento. A contrario sensu, pode-se
afirmar que, não tendo havido prévia declaração do tributo, mesmo o sujeito a
lançamento por homologação, é possível a configuração de sua denúncia espontânea,
uma vez concorrendo os demais requisitos estabelecidos no art. 138 do CTN. Nesse
sentido, o seguinte precedente:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FORA DO
PRAZO. IRRF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DIFERENÇA NÃO CONSTANTE DA DCTF. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. 1. É cediço na Corte que 'Não resta caracterizada a denúncia
espontânea, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento.' (REsp n.o 624.772/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 31/05/2004) 2. A inaplicabilidade do art. 138 do CTN aos casos
de tributo sujeito a lançamento por homologação funda-se no fato de não ser
juridicamente admissível que o contribuinte se socorra do benefício da denúncia
espontânea para afastar a imposição de multa pelo atraso no pagamento de tributos
por ele próprio declarados. Precedentes: REsp n.o 402.706/SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 15/12/2003; AgRg no REsp n.o 463.050/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 04/03/2002; e EDcl no AgRg no
REsp n.o 302.928/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 04/03/2002.
3.Não obstante, configura denúncia espontânea, exoneradora da imposição de multa
moratória, o ato do contribuinte de efetuar o pagamento integral ao Fisco do débito
principal, corrigido monetariamente e acompanhado de juros moratórios, antes de
iniciado qualquer procedimento fiscal com o intuito de apurar, lançar ou cobrar o
referido montante, tanto mais quando este débito resulta de diferença de IRRF, tributo
sujeito a lançamento por homologação, que não fez parte de sua correspondente
Declaração de Contribuições e Tributos Federais. 4. In casu, o contribuinte reconhece
a existência de erro em sua DCTF e recolhe a diferença devida antes de qualquer
providência do Fisco que, em verdade, só toma ciência da existência do crédito quando
da realização do pagamento pelo devedor. 5. Ademais, a inteligência da norma inserta
no art. 138 do CTN é justamente incentivar ações como a da empresa ora agravada
que, verificando a existência de erro em sua DCTF e o conseqüente autolançamento de
tributos aquém do realmente devido, antecipa-se a Fazenda, reconhece sua dívida, e
procede o recolhimento do montante devido, corrigido e acrescido de juros
moratórios." (AgRg no Ag 600.847/PR, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 05/09/2005".
(...)"
Dos excertos acima reproduzidos, fica claro que a denúncia espontânea se aplica
aos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação cujo pagamento extemporâneo se
deu antes da declaração e constituição do crédito tributário respectivo:
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

O que a jurisprudência afirma é a não-configuração de denúncia espontânea quando o
tributo foi previamente declarado pelo contribuinte, já que, nessa hipótese, o crédito
tributário se achava devidamente constituído no momento em que ocorreu o
pagamento. A contrario sensu, pode-se afirmar que, não tendo havido prévia
declaração do tributo, mesmo o sujeito a lançamento por homologação, é possível a
configuração de sua denúncia espontânea, uma vez concorrendo os demais requisitos
estabelecidos no art. 138 do CTN.
O raciocínio sedimentado no REsp no. 962.379/RS está presente em outras
importantes decisões do STJ, entre as quais, aquela consignada no REsp no. 1.14902/SP,
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, cuja ementa segue transcrita:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C,
do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995
e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Diante dessas considerações, fica evidente que perquirir se a denúncia espontânea
se aplica ao caso concreto passa pela apuração de quando ocorreram os pagamentos
extemporâneos de PIS e quando ocorreu a declaração dos respectivos débitos: (i) se a declaração
é ulterior ao recolhimento, aplica-se a denúncia espontânea; (ii) se o recolhimento é posterior à
declaração, está afastada a denúncia espontânea.
A análise do REsp no. 962.379/RS e do REsp no. 1.14902/SP também esclarece
outra questão: quais os efeitos da denúncia espontânea com relação à multa de mora?
Da leitura do excerto do REsp no. 962.379/RS, acima transcrito, conclui-se que
uma das consequências da denúncia espontânea é precisamente a exclusão da multa de mora:
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados
pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento.
Por sua vez, a ementa do REsp no. 1.14902/SP deixa transparente a necessária
exclusão da multa de mora quando presente a denúncia espontânea:
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Tais contornos de aplicação do instituto da denúncia espontânea também foram
assimilados pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Acórdão no.
9303-002.626, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, cujo excerto a seguir, extraído do voto do relator, resume a matéria tratada até aqui:
Por força do art. 62-A do RICARF, devem ser reproduzidas nos julgamentos
administrativos realizados por este Conselho as decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Se o contribuinte fizer a declaração
e pagar o tributo com atraso, não há que se falar em denúncia espontânea. Porém se
o contribuinte não tiver declarado o tributo, ou tiver declarado a menor e o fizer ou
retificar a declaração posteriormente e, antes ou concomitantemente, proceder o
pagamento, estará configurada a denúncia espontânea, não podendo haver a aplicação
da multa de mora.
Pois bem. Depois de tratar dos contornos da denúncia espontânea traçados nos
últimos anos pela jurisprudência do STJ, passo à análise do caso concreto.
Compulsando o Auto de Infração às fl. 35 a 41, constata-se que os pagamentos da
contribuição ao PIS, períodos de apuração de 01/2004 a 06/2004, ocorreram em 24/08/2004.
Além disso, verifica-se, no Auto de Infração à fl. 33, que as DCTFs retificadoras do 1o. e 2o.
trimestres de 2004 foram entregues em 10/09/2004.
Como consignado na Resolução no. 3003-000.028 (fls. 114 a 120), não havia, nos
autos, cópias das DCTFs transmitidas pela recorrente, de maneira que não se poderia afirmar se,
à época dos recolhimentos extemporâneos, havia ou não declarações válidas, preexistentes aos
recolhimentos, concernentes aos débitos de PIS dos períodos de 01/2004 a 06/2004 - declaração
já com a informação de apuração integral do PIS, considerando o equívoco relatado pela
recorrente.
Tal lacuna de informação foi suprida pela diligência realizada pela unidade de
origem da RFB, tendo o Relatório Fiscal (fls. 1317/1318) trazido as seguintes considerações:

Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

A BrasilPrev foi intimada a esclarecer e informar a sequência dos eventos atinentes à
entrega da DCTF e aos respectivos pagamentos da contribuição ao PIS dos períodos de
janeiro a junho de 2004. Ofereceu resposta em 27/08/2019, demonstrando no quadro
abaixo a sucessão dos eventos.

As informações prestadas pelo contribuinte estão em consonância com as constantes
nos sistemas da RFB. Os pagamentos complementares foram feitos antes da entrega
das declarações retificadoras.
Foram apresentadas cinco declarações retificadoras para a DCTF do primeiro
trimestre e quatro para o segundo trimestre. Entretanto, para o deslinde do caso em
tela, só são relevantes as primeiras retificadoras, ambas transmitidas e recepcionadas
nos sistemas da RFB em 10/09/2004.
As demais retificadores foram entregues após o mês de outubro de 2008, datas
posteriores ao da lavratura do auto de infração, cuja ciência por parte da Brasilprev
ocorreu em 20/03/2007.
Foram juntadas todas as DCTF e DARF referentes aos períodos tratados no presente
processo.
Diante do exposto, proponho o encerramento do RPF 0816600.2019.00149-9, o
encaminhamento do presente processo à Dicat para que seja dada ciência à
contribuinte deste relatório, concedendo-se o prazo de 30 dias para manifestação, e,
finalmente, o encaminhamento ao CARF para continuidade do julgamento.
(grifei partes)
Da análise do relatório fiscal e dos documentos que lhe acompanham, dessume-se
que o recolhimento do tributo se deu em momento anterior a sua declaração, de maneira que,
segundo a intelecção do REsp no. 962.379/RS - cuja aplicação é obrigatória por parte do CARF,
conforme art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF -, deve ser reconhecida a
ocorrência da denúncia espontânea no caso concreto.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
devendo a autoridade tributária proceder à homologação da compensação nos limites do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital